Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADORES. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES À PESSOA DIVERSA DO CONTRATO. EX-CONJUGE NÃO ERA COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SUBLOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DO LOCATÁRIO. ARTIGO 13 DA LEI N. 8.245/1991. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguel, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) decretar a rescisão do contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes fixando o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária; b) condenar os réus, ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos no valor de R$ 1.870,00 cada um e dos demais encargos e acessórios da locação previstos no contrato, inclusive os débitos junto à CAESB no valor de R$ 9.409,74, devidos a partir de 15/01/2017, bem como dos que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel. 1.2. Nesta via recursal, os réus requerem a reforma da sentença para considerar que os aluguéis são devidos somente até o recebimento do imóvel por parte do ex-cônjuge da apelada, ou seja, 15/08/2019. Alegam que a sentença desconsiderou: a) que o imóvel foi efetivamente desocupado em 15/08/2019, quando passou a ser ocupado pelo ex-cônjuge da apelada e coproprietário; b) o fato de que a mesma vara julgou processo de cobrança de aluguéis do mesmo imóvel promovido por preposto do ex-cônjuge da recorrida; c) o fato de que o ex-cônjuge é coproprietário do imóvel inclusive já tendo assinado pedido de desocupação anteriormente; d) a relação litigiosa do casal, inclusive a tramitação de processo promovido pela apelada buscando alienação judicial do imóvel, no qual não há qualquer menção à ocupação irregular; e) o fato de que a apelada levou três anos para ingressar em juízo e mesmo durante a tramitação processual de quase três anos, jamais solicitou a desocupação liminar do imóvel, até porque tem pleno conhecimento de que não se encontra ocupado em função da relação contratual já extinta; f) as diversas tentativas de acordo por parte dos apelantes, sendo que jamais foi mencionado pelo advogado da apelante a permanência de qualquer ocupação. Por fim, requer a condenação da apelada em litigância de má-fé, consubstanciada na violação do inciso II do artigo 80 do CPC.

2. Apesar dos argumentos dos apelantes, mesmo o ex-cônjuge da locadora/apelada sendo copossuidor do imóvel objeto dos autos, o artigo 3o da Lei de Locações (Lei n. 8245/91) deixa claro que “O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos.”. 2.1. Ou seja, não há necessidade da participação do cônjuge no contrato, salvo se ajustado por igual ou superior a dez anos. Assim, se o ex-cônjuge da apelada não participou do ato de instrumentalização do Contrato de Locação, ainda que ele também seja copossuidor do bem, isso, por si só, não é suficiente para invalidar a avença a ensejar o descumprimento das cláusulas contratuais pelos réus. 2.2. Dispõe o artigo 13 da Lei n. 8.245/91: “Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador.” 2.3. O locatário que procede à transferência do imóvel locado a terceiro, sem adotar as medidas previstas no ordenamento e em desconformidade com o que prevê o contrato, pode ser responsabilizado. 2.4. Considerando que os réus não notificaram a apelada/locadora, nem colheram o seu consentimento, prévio e escrito, rechaça-se a tese dos recorrentes no sentido de que não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos ao imóvel à terceira pessoa, ex-cônjuge da apelada, e que foi este último que não procedeu ao pagamento dos aluguéis contados da data de 15/08/2019. Dessa forma, cabia aos réus e ao ex-cônjuge da apelada, respeitarem os termos do contrato de locação firmado. 2.5. Cumpre mencionar, também, que os réus assinaram o contrato de locação com o intento de ceder o imóvel para o uso de terceira pessoa. Ou seja, mais uma violação aos termos da avença firmada. 2.6. Jurisprudência: “(...) 1. O artigo 13 da Lei no 8.245/1991 dispõe "A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador". 1.1. Por expressa determinação legal, qualquer cessão, sublocação ou transferência do imóvel exigem a anuência prévia e escrita do locador, inexistindo a possibilidade de consentimento tácito.(...)” (07181914720188070003, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 24/8/2020)”.

3. Da litigância de má-fé. Inocorrência. 3.1. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 3.2. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.

4. Apelo improvido.